Tribunal: TJMT
Processo: 1012584-65.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012584-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VANIR JOSE SCAPINI - CPF: 346.047.669-91 (AGRAVADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. INADEQUAÇÃO. APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR.

PROCEDIMENTO COMUM. PRECEDENTE DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

1.

Em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, na forma do procedimento comum previsto no art. 509, II, do CPC, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial no EREsp 1705018/DF.
(TJ-MT - AI: 10054727920238110000, Relator: Des. Dirceu dos Santos, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)
.

2.

Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1012584-65.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

AGRAVADO: VANIR JOSÉ SCAPINI.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que, no âmbito do Pedido de Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 1000883-83.2024.8.11.0008, ajuizada por
VANIR JOSÉ SCAPINI
, determinou o prosseguimento do feito como liquidação provisória de sentença por arbitramento, bem como a intimação das partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 510 do CPC (Id. 151940665 – autos de origem).

Em suas razões, o agravante aduz que se trata de liquidação provisória de sentença referente à decisão proferida no curso da Ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e Resp. n. 1.319.323/DF, na qual determinou-se que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60%, determinado pela Lei n. 8.088/90).

Sustenta que na ACP em questão, houve a condenação solidária dos réus, à devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices, aos mutuários que efetivamente pagaram o financiamento com atualização por índice supostamente ilegal. Pontua que a decisão vinculada ao Id. 151940665, datada de 10/04/2024, recebeu o feito como liquidação de sentença por arbitramento, desconsiderando a firme Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que orienta que o cumprimento da sentença genérica, que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum.

Aduz que na ação coletiva não identifica os mutuários, tampouco aponta o valor devido, logo, fica evidente a necessidade de ser provado esse fato novo, sobretudo pelas particularidades que envolvem a devolução e a comprovação da efetiva quitação do mútuo. Nesse contexto, necessariamente, a liquidação de sentença deverá ser feita pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II do CPC, e não por arbitramento, previsto no art. 509, I c/c 510 do CPC; destaca que à adoção de rito processual diverso da liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum, implicará em prejuízo ao agravante, na produção da prova quanto à titularidade do crédito, efetivo pagamento das parcelas, a efetiva cobrança do IPC de março de 1990 (84,32%), eventual valor a ser devolvido e realização de perícia judicial, em clara violação ao contraditório e a ampla defesa.

Com essas considerações, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo de origem que prossiga o feito como liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum, ou, subsidiariamente, caso assim não entenda, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da r. decisão judicial hostilizada, determinando-se a suspensão de qualquer medida judicial no sentido de cumprir a ordem ilegal ora combatida, inclusive a suspensão do prazo previsto no artigo 510 do CPC. No mérito, postula pelo provimento deste instrumento (Id. 213766653 – pág. 1/10).

Preparo tempestivo e adequado (Id. 213825724).

O almejado efeito suspensivo foi deferido (Id. 214063163).

Contraminuta ofertada em Id. 215513662.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O objeto do recurso reside na análise da decisão interlocutória por meio da qual a magistrada singular recebeu o feito como liquidação por arbitramento.

Na
origem, trata-se de cumprimento de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº. 0008465-28.1994.4101.3400
(ACP 94.0008514-1)
, movida pelo Ministério Público Federal perante a 3ª Vara Federal do Distrito Federal, a qual
versa sobre a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural.

No aludido
decisum
coletivo
foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32%, ou o índice ponderado de 74,60%, determinado pela Lei n.
8.088
/90).

Inconformado, o agravante defende que a liquidação do julgado deve ser realizada de acordo com rito comum previsto no artigo
509
, II c/c artigo
511
ambos do
CPC
, pois a ação coletiva não ostenta eficácia executiva, necessitando de prévia liquidação, que não se pode dar por simples cálculos aritméticos.

De fato, d
a análise da situação concreta, tem-se que a decisão hostilizada merece ser reformada.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a execução individual de sentença coletiva necessita de prévia liquidação na forma do procedimento comum (artigo 509, II, CPC), a fim de permitir a arguição de fatos novos, bem como assegurar a ampla defesa e o contraditório.

A propósito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO
. 1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva.
2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado.
3. Embargos de divergência não providos.
(EREsp. 1705018/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 09/12/2020, REPDJE 05/04/2021, DJe 10/02/2021).

Dessa forma,
em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial.

Nesse trilhar é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA, BEM COMO
RECEBEU O FEITO PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. INADEQUAÇÃO.

APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
. PROCEDIMENTO COMUM. PRECEDENTE DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do art. 6º, VIII, CDC, é devida a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando houver verossimilhança na alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo que no presente caso restou demonstrado a mínima relação jurídica entre as partes com a juntada da cédula rural. Concluído o julgamento do Resp. nº 1.319.232/DF e por força da decisão publicada no DJe de 25.3.2021, deve ser restabelecido o regular andamento processual de todas as ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva com origem na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União Federal (autos de nº 94.008514-1). “Em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, na forma do procedimento comum previsto no art. 509, II, do CPC, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial no EREsp 1705018/DF. (TJ-MT 10079811720228110000 MT, Relator: DES. Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2022).
(TJ-MT 1014232.51-2022.811.0000, Relator: DESA. Antônia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO PELO RITO DO ART. 523 DO CPC. REQUERIMENTO DE
LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, na forma do procedimento comum previsto no art. 509, II, do CPC, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial no EREsp 1705018/DF.
(TJ-MT, AI: 1001271.44-2023.811.0000, Relator: DES. Dirceu dos Santos. Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023)
.

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso para, reformar a decisão
a quo
, determinando que
a liquidação de sentença tramite pelo procedimento comum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024